Tribunal: CARF
Processo: 11080.735987/2018-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.735987/2018-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.762 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
ICATU COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/08/2013, 05/09/2013, 17/09/2013, 15/10/2013,
16/10/2013, 31/10/2013, 13/11/2013, 21/11/2013, 11/12/2013
MULTA ISOLADA. MULTA DE MORA. BIS IN IDEM. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
A multa de mora, prevista no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, e a multa de
ofício isolada, prevista no § 17 do art. 74 da mesma Lei, são aplicadas em
razão da ocorrência de infrações distintas. Enquanto a primeira pune o
recolhimento em atraso, a segunda pune a compensação indevida. Não há,
portanto, a caracterização de bis in idem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, e, no mérito, na parte conhecida, em dar-lhe parcial provimento para
aplicar, por força da retroatividade benigna, o §17 do art. 74 da Lei n° 9.430/96.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado),
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco e Ronaldo Souza Dias (Presidente). Ausente o
conselheiro Mauricio Pompeo da Silva, substituído pelo conselheiro Marcos Roberto da Silva.
Relatório
Por bem descrever os fatos dos autos, adoto parcialmente o relatório elaborado
pela DRJ/RPO, que transcrevo abaixo:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.735987/2018-98
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.762 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.735987/2018-98

“Trata o presente processo de Notificação de Lançamento no NLMIC-5331/2018, no
valor de R$ 141.322,89, lavrada para exigir multa aplicada com fundamento do § 17,
art. 74, Lei no 9.430/96.
A compensação que não teria sido homologada seria referente ao Despacho Decisório
no 085170405, processo de crédito no 10865.908137/2012-30, PER/Dcomps no
01722.26257.050913.1.3.08-1472,
04533.70110.111213.1.3.08-6408,
25928.15256.131113.1.3.08-6431,
26312.79061.170913.1.3.08-1280,
27331.42694.211113.1.3.08-4652,
33531.42482.151013.1.3.08-6438,
36754.57065.161013.1.3.08-7657,
37754.94538.311013.1.3.08-1502
e
06070.30037.300813.1.3.08-0181.
O contribuinte foi cientificado eletronicamente, sendo que em 24/12/2018, foi
considerada a ciência por decurso de prazo, fl. 6.
Em 14/01/2009, o contribuinte juntou a impugnação de fls. 11/22, para requerer a
extinção da multa, a qual não poderia ser lavrada enquanto o processo de crédito
ainda estivesse em discussão administrativa.
O impugnante afirmou que teria ocorrido a decadência do direito do Fisco lançar a
multa, nos termos do art. 156 do CTN, pois as compensações teriam sido transmitidas
entre 30/08/2013 e 11/12/2013, mas a ciência da notificação somente teria ocorrido em
26/12/2018.
Alegou, ainda, que à época da transmissão das Dcomps, a multa apontada pela
fiscalização não existiria, pois teria sido incluída pela MP no 656/2014, enquanto que a
multa vigente quando da transmissão das Dcomps teria sido revogada pela mesma
Medida Provisória.
À época da transmissão dos PER/Dcomps, a multa incidia sobre o valor do crédito
para o qual se pleiteava a compensação, mas com a nova legislação, passou a incidir
sobre o valor do débito.
O contribuinte suscitou aplicação dos arts. 105 e 106 do CTN, para alegar que não
poderia ser aplicada nova legislação a fato passado.
Além disso, alegou que a multa prevista no § 17, art. 74, Lei no 9.430/96, seria inválida,
por não estar em conformidade com o ordenamento jurídico, tendo em vista os
princípios da razoabilidade, proporcionalidade, moralidade administrativa, isonomia e
o direito de petição.
O impugnante afirmou que legalidade da multa estaria sob análise do STF nos autos da
ADI 4.905 e do RE no 796.939.
Defendeu que a multa teria caráter confiscatório.
Citou jurisprudência administrativa e judicial.
Requereu a procedência do pleito e a juntada de todas provas admitidas em Direito,
inclusive complementares.
É o relatório.”

Da análise do caso, a DRJ/RPO concluiu pela improcedência da impugnação
fiscal, mantendo o lançamento da multa, conforme se verifica pela ementa abaixo indicada:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/08/2013, 05/09/2013, 17/09/2013, 15/10/2013, 16/10/2013,
31/10/2013, 13/11/2013, 21/11/2013, 11/12/2013
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Será aplicada multa isolada de 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada (art. 74, § 17, da Lei no 9.430,
de 27/12/1996, com redação dada pela Lei no 13.097, de 2015).
MULTA ISOLADA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO. COMPETÊNCIA.
PODER JUDICIÁRIO.
Não cabe a discussão sobre a inconstitucionalidade de normas legais no âmbito do
contencioso administrativo, uma vez que o julgador administrativo encontra-se
vinculado à aplicação das normas vigentes no ordenamento jurídico.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DECADÊNCIA.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.762 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.735987/2018-98

A contagem do prazo decadencial da multa lançada por não homologação da
compensação inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte a data da entrega da
declaração.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os termos da
manifestação de inconformidade, enfatizando: (i) o pedido de sobrestamento do julgamento da
repercussão geral reconhecida no RE 796.939/MG; (ii) a impossibilidade de cobrança das multas
isoladas no percentual de 50% sobre os pedidos de compensação não homologados em virtude
das modificações trazidas pela MP n. 656/2014; (iii) a inaplicabilidade da multa isolada por
violação de preceitos constitucionais contidos nos arts. 5o, XXXIV, “a” e 150, IV da CF; (iv) do
não cabimento da multa isolada, por infringência aos arts. 97, V, e 113, do CTN; e (v) da
impossibilidade de cobrança da multa isolada em razão da proibição de cumulação de
penalidades, tendo em vista a existência de multa moratória.
O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.

Do conhecimento do recurso voluntário

O Recurso é tempestivo, mas não reúne todos os requisitos de admissibilidade
constantes na legislação. Isto se deve ao fato de que, em seu pedido, a recorrente pauta algumas
das razões para a reforma da decisão de piso em fundamentos constitucionais, mais
especificamente, nos arts. 5o, XXXIV, “a” e 150, IV da CF.
De acordo com o art. 62 do Regimento Interno do CARF (RICARF) aprovado
pela Portaria MF n° 256/09, este Conselho não pode afastar a aplicação da sanção sob o
fundamento da inconstitucionalidade da norma, in verbis:

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.

No mesmo sentido tem-se a Súmula CARF no 2, segundo a qual “o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Por essa razão, voto pelo não conhecimento de tais argumentos recurso
voluntário, tendo em vista a incompetência deste Conselho para julgar a matéria.

Do mérito
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.762 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.735987/2018-98

Conforme indicado no relatório, trata-se de multa isolada lançada diante da não
homologação de compensação pleiteada por meio do PAF n. 10865.908138/2012-84 – o qual foi
julgado por esta Turma anteriormente, que manteve a decisão de piso, nos termos da ementa
abaixo transcrita:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
CRÉDITOS PRESUMIDOS. CAFÉ. PESSOAS JURÍDICAS INTERPOSTAS.
Na presença de conjunto indiciário que aponte para a descaracterização da boa-fé do
adquirente nas compras de café, ainda que formalmente comprovadas, de pessoas
jurídicas declaradas inaptas por inexistência de fato, mesmo que apenas
posteriormente, indicando a prática de conluio para aproveitamento integral dos
créditos da não-cumulatividade, há que se reconhecer apenas o direito ao crédito
presumido nas aquisições de café de pessoas físicas.

Dito isso, passa-se a avaliar os argumentos trazidos pela recorrente em sede de
recurso voluntário, que podem ser sintetizados nos seguintes pontos: (i) impossibilidade de
cobrança das multas isoladas no percentual de 50% sobre os pedidos de compensação não
homologados em virtude das modificações trazidas pela MP n. 656/2014; (ii) do não cabimento
da multa isolada por infringência aos arts. 97, V, e 113, do CTN, na medida que a situação que
gerou a multa (não homologação de DCOMP) não se enquadra como obrigação principal ou
acessória, o que impede sua cobrança por falta de previsão legal; e (iii) da impossibilidade de
cobrança da multa isolada em razão da proibição de cumulação de penalidades, tendo em vista a
existência de multa moratória.

Da retroatividade benigna

Primeiramente, cabe enfrentar o pedido de redução da multa lançada em razão de
retroatividade benigna, tendo em vista as mudanças trazidas MP n. 656/2014, posteriormente
convertida em lei.
Entendo que a recorrente têm razão. Isto porque o lançamento efetuado pela
fiscalização pautou-se na legislação antiga, cuja base de cálculo para a multa era o valor não
homologado. Todavia, com a nova redação dada ao §17 do art. 74 da Lei n. 9.430/96, a multa
isolada de 50% passou a ser calculada sobre o valor do débito objeto da DCOMP.
Assim, por força do art. 106, II, c, entendo que o pleito de redução da multa deve
ser acatado.

Do não cabimento da multa por infringência dos arts. 97 e 113 do CTN

A recorrente defende que a multa isolada viola frontalmente o CTN,
especificamente o seu art. 97, V, combinado com o seu art. 113, na medida em que as obrigações
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.762 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.735987/2018-98

tributárias se dão em apenas duas espécies – obrigações principal e acessória -, de forma que
caberá lançamento de multas apenas quando estas forem descumpridas.
Todavia, a não homologação de DCOMP não se enquadra em nenhuma destas
espécies, já que tal penalidade não está vinculada às hipóteses de descumprimento de obrigações
principais (pagamento de tributo) ou acessórias (prestação de informações e declarações), mas de
não homologação e indeferimento de declarações e pedidos validamente apresentados pela
recorrente. Portanto, padecem de fundamento legal.
Ora, não merece prosperar o raciocínio da recorrente. Isto porque, além das multas
por descumprimento de obrigações principais e acessórias, é autorizado ao legislador criar outras
hipóteses de aplicação de penalidades como forma de coibir práticas consideras elisivas e/ou que
impliquem em dano ao erário.
No caso dos autos, é sabido que a concepção da multa isolada, realizada por meio
do §17 do art. 74 da Lei n° 9.430/96, se deu em razão da necessidade de desestimular práticas
infracionárias de contribuintes que se utilizariam de créditos inexistentes como forma de obter
certidão negativa de tributos federais ou mesmo para fugir do pagamento de débitos tributários,
contando com a homologação tácita da compensação pelo decurso de prazo.

Impossibilidade de cumulação das multas isolada e moratória

Por fim, alega a recorrente a impossibilidade de cumulatividade das multas
isolada e moratória, citando jurisprudência do antigo conselho de contribuintes para sustentar seu
argumento.
Ora, ainda que tal argumento possa ter sido acatado no passado, resta pacificado
no CARF o entendimento de que não se trata de aplicação de múltiplas multas sobre um mesmo
fato.
A multa de mora, prevista no art. 61 da Lei no 9.430/96, e a multa de ofício
isolada, prevista no § 17 do art. 74 da mesma Lei, são aplicadas em razão da ocorrência de
infrações distintas. Enquanto a primeira pune o recolhimento em atraso, a segunda pune a
compensação indevida. Não há, portanto, qualquer situação que possa caracterizar o bis in idem.
Desta feita, também não se vislumbra razão para reforma da decisão de piso.

Por fim, cabe registrar que a recorrente requereu o sobrestamento do julgamento
para aguardar o trânsito em julgado do RE 796.939/MG, que trata da matéria em sede de
repercussão geral. Todavia, considerando as regras do RICARF e as instruções deste Conselho,
prevalece a regra de que não se deve sobrestar processos para aguardar decisões finais dos
Tribunais Superiores.
Dito isso, e considerando que a decisão proferida por esta Turma quanto ao PAF
principal que analisou o pedido de crédito foi no sentido de manter a não homologação, cabível a
multa isolada.
Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento apenas para fins de garantir o ajuste da base de cálculo nos padrões da nova redação
do §17 do art. 74 da Lei n° 9.430/96, por força da retroatividade benigna.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.762 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.735987/2018-98

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital